Tribunal: STJ
Processo: 0091024-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080235 - MG(2026/0091024-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE
EM
PARTE.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
CIRCUNSTANCIADA, OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
ADVOCACIA
ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO
INADEQUADA DO
PARA REVISÃO AMPLA. INFIRMAÇÃO DOS
WRIT
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O NÃO ACOLHIMENTO INTEGRAL
DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: d6ee3066-f9ab-40a4-bf22-5fae05236328

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080235 - MG(2026/0091024-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE
EM
PARTE.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
CIRCUNSTANCIADA, OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
ADVOCACIA
ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO
INADEQUADA DO
PARA REVISÃO AMPLA. INFIRMAÇÃO DOS
WRIT
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O NÃO ACOLHIMENTO INTEGRAL
DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
282.121/2026
ELISETH SANTOS DE CARVALHO contra a decisão da lavra deste Relator, em que
concedi liminarmente, em parte, a ordem, reconhecendo ilegalidade na valoração
negativa das circunstâncias do crime de ocultação de documento público (fls.
),
694/696
a seguir ementada:
PENAL.
. CORRUPÇÃO PASSIVA CIRCUNSTANCIADA,
HABEAS CORPUS
OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
PARA REVISÃO AMPLA.
WRIT
SUPERAÇÃO PARCIAL DIANTE DE ILEGALIDADE EVIDENTE. CULPABILIDADE
NEGATIVADA
MANTIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS
ÍNSITAS
AO
TIPO
DO

DO
CP.

ART.
305
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
CONSTRANGIMENTO
PARCIAL
EVIDENCIADO.
Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA55403617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:29
Código de Controle do Documento: b7b0074a-8927-49ed-8bf2-09f5f920f2e2

Alega a agravante que a ciência da ilicitude é pressuposto do dolo, de modo
que sua utilização para exasperar a culpabilidade implicaria dupla valoração do mesmo
(fl. 704).
fato
Argumenta que a formação em Direito e o conhecimento da legislação são
características pessoais neutras e, por si sós, não demonstram maior intensidade do
(fls.
).
dolo nem reprovabilidade concreta superior à ordinária
703/704
Defende que houve
, ao fundamento de que a condição funcional
bis in idem
e o conhecimento da ilicitude já estariam contemplados na majorante do
§ 1o,
art. 317,
do Código Penal (fl. 705).
Ao final, requer a revisão da decisão agravada, para afastar a negativação
da culpabilidade, bem como a concessão integral da ordem, com o restabelecimento
da pena-base fixada na sentença condenatória original (fls.
).
705/706
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão que concedeu
liminarmente, em parte, a ordem, reduzindo a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, 1
ano, 8 meses e 6 dias de detenção, e 92 dias-multa, mantidos, no mais, os termos da
condenação pelos crimes de corrupção passiva majorada, supressão de documento
público e advocacia administrativa (Ação Penal n. 0002079-12.2021.8.13.0443, da 1a
Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude da comarca de
) – não
Nanuque/MG
comporta conhecimento.
Isso porque a parte agravante se limitou a reiterar a pretensão veiculada na
impetração – afastamento da valoração negativa da culpabilidade e no
restabelecimento da pena-base fixada na sentença –, sem refutar o fundamento
autônomo da decisão agravada, consistente na inviabilidade de utilização da
impetração para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias (fl. 695).
Assim, as razões regimentais não infirmam o argumento central que ensejou
o não acolhimento integral da impetração, o que atrai a incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55403617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:29
Código de Controle do Documento: b7b0074a-8927-49ed-8bf2-09f5f920f2e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.080.235 / MG
Número Registro: 2026/0091024-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020791220218130443 0443200003046 10000212574784002 20791220218130443 443200003046
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO PICOLI GAGNO
ADVOGADOS : LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 5ed75474-d156-444d-9d3b-877000d8ab71

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 5ed75474-d156-444d-9d3b-877000d8ab71